Tribunal: TJSP
Processo: 1015869-20.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, BEM COMO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O IMÓVEL LOCADO, NA DATA PREVISTA, JÁ SE ENCONTRAVA DESOCUPADO, EM PERFEITO ESTADO E EM CONDIÇÕES PARA QUE NELE A LOCATÁRIA PUDESSE RESIDIR. HIPÓTESE EM QUE OS CORRÉUS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, BEM COMO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O IMÓVEL LOCADO, NA DATA PREVISTA, JÁ SE ENCONTRAVA DESOCUPADO, EM PERFEITO ESTADO E EM CONDIÇÕES PARA QUE NELE A LOCATÁRIA PUDESSE RESIDIR. HIPÓTESE EM QUE OS CORRÉUS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR QUE O LOCADOR HOUVESSE OBSTADO A ENTREGA DAS CHAVES, NEM QUE TIVESSE DESCUMPRIDO O QUE SE COMPROMETEU A CUMPRIR. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos de apelação improvidos.